Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-55.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002612-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA CANSANCAO VIEIRA - CPF: 013.017.581-16 (APELANTE), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO REBATEM A SENTENÇA - REPETIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE LÓGICO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que o recurso de apelação seja dotado de regularidade formal e, portanto, seja admissível, deve observar, dentre outros pressupostos, os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Deve existir contraposição lógica e específica entre as respectivas razões e os fundamentos da decisão cuja reforma se almeja. Com isso, permite-se ao órgão revisor confrontar os fundamentos da decisão judicial com as razões contidas no recurso, possibilitando-lhe o adequado entendimento dos motivos pelos quais a decisão, no todo ou em parte, merece ser reformada ou mantida.

Não se verifica tal requisito, vez que a apelante apenas repete a inicial e sustenta inversão do ônus da prova, sem rebater, a exemplo, a ausência de prova de sua parte, que se exige como um mínimo diante da pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002612-55.2018.8.11.0041- CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: CAROLINA CANSANCAO VIEIRA

APELADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAROLINA CANSANCAO VIEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Restituição de Valores c.c Obrigação de Fazer c.c Reparação por Danos Morais c.c Lucros Cessantes n. 1002612-55.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta nas razões do recurso que “
iniciou o curso de medicina no primeiro semestre de 2011, na faculdade de medicina da Universidade de Cuiabá, ora requerida no presente processo, vindo a colar grau em 4 maio de 2017, com pedido de colação de grau extemporânea. Inicialmente a Recorrente estava pagando as mensalidades do curso, mas não conseguiu mais arcar com os valores, de forma que, em 29/10/2012 a Recorrente realizou um contrato no Programa Financiamento Estudantil perante a Caixa Econômica Federal – FIES. Realizou a contratação do financiamento dos semestres restantes do curso, entretanto a mesma já havia quitado algumas matérias dos anos subsequentes que iria cursar. Ao entrar em contato com a Instituição de Ensino Superior (IES) foi informada que os valores que haviam sido pagos pela Recorrente seriam devolvidos ao final do curso, tendo em vista, que o FIES quitava o semestre todo independente da Recorrente já ter pago algumas matérias. Desta forma, a Recorrente ficou com um crédito de 19.504,62 perante a IES a ser devolvido ao final do curso, com os devidos juros e correções monetárias desde 29/10/2012”.

Elenca que “
Seguiu realizando o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) referente às trimestralidades necessárias para a realização dos aditamentos e seguiu com o curso de forma regular, de forma a manter o FIES ativo. Ocorreu que no primeiro semestre de 2016 quando a Recorrente foi realizar o aditamento do FIES na própria Universidade, no local responsável por atendimento dos alunos, a Universidade não aceitou realizar o aditamento sob o argumento de que o boleto venceria naquele dia, e que como a Recorrente realizou o pagamento naquele dia (último dia do aditamento), a IES só receberia aquele valor em 3 dias, ou seja, depois de encerrado o prazo para realizar o aditamento. (...) Em razão da negativa da Universidade em realizar o aditamento, sob o argumento que o boleto deveria ter sido pago antes do último dia, a Recorrente perdeu o seu financiamento de forma de a IES passou a cobrar as mensalidades dos semestres restantes da Recorrente. Em razão da dívida que a Recorrente a teria, pois a IES se negou a realizar o aditamento a Recorrente, a Universidade vem mandando reintegradas mensagens cobrando o pagamento dos valores, informando inclusive que será iniciado um processo judicial”.

Assevera que
“Não bastando todo o transtorno narrado a Recorrente não consegue retirar seu diploma, tendo conseguido apenas o certificado de conclusão de curso. A Recorrente quer transferir o seu CRM de Rondônia para o Mato Grosso, pois havia se mudado com seu marido para aquele estado após a colação de grau. Ocorre que retornou, entretanto, o Conselho de medicina de Mato Grosso exige o Diploma para a realização de transferência para este estado do CRM dela e a IES se nega a entregar o diploma alegando as dívidas que a Recorrente teria. Não pode trabalhar para o estado como servidora se não for efetivada a transferência do CRM sendo a retenção do diploma pela IES o único empecilho para que a Recorrente realize a transferência e possa começar a trabalhar Desta forma a Recorrente se vê impedida de trabalhar em razão de toda a confusão gerada pela IES e ainda está sendo cobrada por uma dívida que deveria ter sido coberta pelo FIES. Encontra-se há meses impossibilitada de trabalhar e com dificuldades de pagar suas contas”.

Argumenta a necessidade de ressarcimento do valor recebido em duplicidade pela apelada; dano moral e lucro cessante por não poder exercer trabalho profissional.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para inversão do ônus da prova nos moldes do código de defesa do consumidor, intimando a requerida a apresentar o histórico escolar e toda a documentação estudantil da recorrente em seu poder; seja condenada a restituição dos valores pago pela Recorrente, no valor de R$ 19.504,62 (dezenove mil, quinhentos e quatro reais), atualizado com juros e correção monetária desde a data do pagamento; Que o valor do semestre que está sendo cobrado seja parcelado nos moldes do FIES; seja condenada a reparar o dano moral e lucro cessante nos valores pedidos condizentes pelo suportado pela Recorrente, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta que repetiu os termos da inicial e requer o julgamento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAROLINA CANSANCAO VIEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Restituição de Valores c.c Obrigação de Fazer c.c Reparação por Danos Morais c.c Lucros Cessantes n. 1002612-55.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Da análise das razões do recurso, verifica-se que a apelante não observou a regularidade formal atinente ao disposto no artigo 1.010 do CPC.

O recurso se trata de mera repetição dos argumentos exposto na petição inicial, sem, contudo, rebater os exatos fundamentos da sentença que levaram a improcedência dos pedidos.

Para que o recurso de apelação seja dotado de regularidade formal e, portanto, seja admissível, deve observar, dentre outros pressupostos, os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - os fundamentos de fato e de direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV – o pedido de nova decisão”.

Ou seja, além dos nomes, da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, deve o recurso de apelação conter os fundamentos de fato e de direito que, segundo a apelante, autorizam juízo de reforma ou cassação da sentença. Trata-se de exigência que decorre do princípio da dialeticidade, à luz do qual deve o recorrente necessariamente expor, em sua petição recursal, os motivos com que impugna os fundamentos constantes da decisão atacada.

Por força do aludido princípio, deve existir contraposição lógica e específica entre as respectivas razões e os fundamentos da decisão cuja reforma se almeja. Com isso, permite-se ao órgão revisor confrontar os fundamentos da decisão judicial com as razões contidas no recurso, possibilitando-lhe o adequado entendimento dos motivos pelos quais a decisão, no todo ou em parte, merece ser reformada ou mantida.

Não se verifica tal requisito, vez que a apelante apenas repete a inicial e sustenta inversão do ônus da prova, sem rebater, a exemplo, a ausência de prova de sua parte, que se exige como um mínimo diante da pretensão autoral.

A sentença estabeleceu:

“(...)

Superada a preliminar, passo à análise do mérito. Em virtude da inversão do ônus da prova, deferida em sede liminar, era da Ré o encargo de trazer aos autos documentos que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também que demonstrassem o cumprimento do contrato educacional. Deste ônus, se desincumbiu. Ao juntar o diploma da Autora, a Ré informou que o documento estava disponível para a retirada desde o ano anterior, prova disso é o fato de que a sua confecção ocorreu em 27.10.2017 e o registro em 30.10.2017, datas estas constantes no documento (ID. 14022778) e que não foram impugnadas. A Autora, então, se limitou a impugnar a alegação da Ré de que o diploma já estava disponível, antes mesmo do ajuizamento desta contenda, todavia, não colacionou qualquer requerimento administrativo comprovando a negativa da Ré em entregar o documento. No particular, é ônus da Ré proceder com a expedição e com o registro do diploma, nos termos da c. portaria do MEC, todavia, não há disposição legal ou contratual de que é obrigada a comunicar a Autora quanto a disponibilidade do diploma para retirada, quanto mais é possível exigir da Ré prova de que a Autora não solicitou a entrega, por ser impossível. Não observo falha na prestação de serviços, dada a falta de comprovação de inadimplemento de obrigação por parte da Ré, que se daria por meio de negativa de requerimento solicitando a entrega do diploma. Por consequência, forçoso concluir que a constituição em mora, da instituição de ensino, só ocorreu com a sua citação, uma vez que, nos termos do art. 397, do CC, a cobrança desta exige interpelação da parte para caracterizá-la. Nessas pegadas, como inexiste mora na entrega do diploma e por sua vez ausente qualquer ato ilícito praticado pela Ré, julgo improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e por lucros cessantes, sendo que estes últimos nem ao menos foram comprovados, já que não houve juntada de declaração da oferta de trabalho ou de piso da categoria profissional. Semelhante casuística foi objeto de apreciação por este E. Tribunal, que decidiu em semelhantes razões, a saber: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO D A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO E PREJUÍZO — NÃO COMPROVAÇÃO — INDENIZAÇÃO — INADMISSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1- O entendimento jurisprudencial pacífico do STJ é no sentido de que se aplica a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 nas ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública, em razão da natureza especial do referido Decreto, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública. 2 – O direito à expedição de certificado de conclusão de curso é um direito potestativo; de tal modo, não se pode dizer que a lesão ao direito de obter a expedição do diploma de curso universitário ocorreu na data da conclusão do curso, mas, sim, quando, requerida a expedição, houve a negativa de prestação. 3- Diante da ausência de comprovação do requerimento junto ao Recorrido, bem como da sua negativa, impõe-se em reconhecer que seu exercício ocorreu apenas com o ajuizamento da ação. 4- Independentemente de ter requerido ou não a expedição dos documentos pleiteados, o aluno faz jus à expedição do diploma de conclusão do curso do Ensino Médio, apesar da falta de prova de omissão do Ente Escolar Público, nos termos do art. 24, VII, da Lei nº 9.394/1994 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 5- Para que ocorra o dever de indenizar não bastam, portanto, um ato ou conduta ilícita e nexo causal; é necessário que tenha havido decorrente repercussão patrimonial negativa no acervo de bens de quem reclama. 6- Não comprovados efetivamente os danos materiais e também o ato ilícito, a ação de indenização por danos materiais e morais deve ser rejeitada. (N.U 0027488-38.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, publicado no DJE 06/04/2018) – g.n. Igualmente prejudicado está o pedido de restituição dos valores pagos antecipadamente, na medida em que a Autora não comprova que de fato despendeu a quantia de R$ 19.504,62, quanto mais aponta de quais matérias subsequentes ou meses esse montante é correspondente, quiçá junta documentos que lastreiem a alegada promessa de que este valor seria devolvido ao final do contrato, acrescido de juros e correção monetária. Em sequência, inexiste documento bilateral ou protocolo confirmando que a Autora solicitou a continuidade do contrato junto à CEF, via FIES, pelo contrário, as capturas de imagem (ID. 14022695 - Pág. 9), incontroversas (que não foram objeto de impugnação específica), acenam para o fato de que o financiamento foi cancelado, por “decurso de prazo do banco”. Bem da verdade, a Autora não pretende a declaração de inexistência ou de inexigibilidade da dívida, decorrente do cancelamento do FIES, mas que sim o deferimento do parcelamento da dívida, nos moldes daqueles praticados pela CEF, nos contratos do FIES, em virtude do ato da Ré em não proceder com a renovação do contrato, alegação esta que não encontra respaldo em nenhum documento juntos nos autos. Desta feita, inexistindo prova de que a Ré cometeu ato ilícito que ensejou no cancelamento do contrato do FIES, descabe o pedido de deferimento do parcelamento forçado, dada a falta de obrigação contratual e legal para tanto, bem como por ser matéria restrita à esfera administrativa, já que os financiamentos são deliberados e negociados pelas partes interessadas. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais c/c Lucro Cessante proposta por Carolina Cansanção Vieira em face de IUNI Educacional S/A. Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita à Autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC. Condeno a Autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da Autora deixe de existir, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Contudo, a apelante traz questões que não atacam as razões de decidir do juízo singular, pois não se vislumbram quaisquer fundamentos de fato e de direito que desmereçam a razão pelas quais o Magistrado singular concluiu pela improcedência dos pedidos; o que, a toda evidência, desvirtua a função do recurso de apelação, qual seja, a de se opor e contra-argumentar aquilo que foi devidamente disposto na sentença do juízo a quo.

No caso, nenhuma linha sobre seu ônus de comprovar eventual direito, se limitando a reproduzir os fundamentos da petição inicial.

Consoante lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida”, de modo que, “sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
”.

Não basta, pois, a formulação de pedido de reforma da sentença sem a indicação dos motivos de fato e de direito que justifiquem tal pleito e que infirmem o que decidiu, a esse respeito, o juízo a quo; é necessária a existência de contraposição lógica entre fundamento decisório e razão recursal.

De mais a mais, a exposição dos fundamentos de fato e de direito pela apelante não só busca viabilizar o adequado exercício do contraditório pela parte adversa, como também permite ao órgão ad quem confrontar os fundamentos da decisão judicial com as razões contidas no recurso, possibilitando-lhe a compreensão exata da controvérsia e dos motivos pelos quais a decisão hostilizada, no todo ou em parte, merece ser reformada ou mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇAÕ DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não havendo impugnação específica quanto aos fundamentos adotados na sentença, o recurso não comporta conhecimento por ofensa ao principio da dialeticidade recursal. (N.U 1003166-34.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO COMBATENDO A SENTENÇA POR SUPOSTO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO À FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC –- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, notadamente não explicam a ausência de dialeticidade que conduziu ao não conhecimento do apelo, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1000383-65.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS E DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIDO. A exigência de “exposição do fato e do direito” e das "razões do pedido de reforma” da decisão constitui requisito imprescindível para a admissibilidade da apelação, não bastando para devolver a matéria ao tribunal a mera repetição de argumentos expostos na petição inicial. Dessa forma, tendo o apelante limitando-se a reproduzir os argumentos anteriores, copiando ipsis litteris os parágrafos da inicial, fica inviabilizado o conhecimento do apelo. Recurso não conhecido.(Apelação Cível, Nº 70082501008, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 26-09-2019).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS E DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIDO. A exigência de “exposição do fato e do direito” e das "razões do pedido de reforma” da decisão constitui requisito imprescindível para a admissibilidade da apelação, expressamente prevista no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, tratando-se de ônus dos apelantes declinarem de forma específica os fundamentos para embasar o pedido de reforma da decisão, não bastando para devolver a matéria ao tribunal a mera repetição de argumentos expostos na petição inicial. Dessa forma, tendo os apelantes limitado-se a reproduzir os argumentos anteriores, copiando ipsis litteris os parágrafos da petição inicial, fica inviabilizado o conhecimento do apelo. RESCISÃO ANTECIPADA. CONSERTO DO ÍMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL DURANTE O PRAZO DE CONSERTO. INVIÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO. PERÍODO REMUNERADO PELA MULTA CONTRATUAL. ATRASO NA REFORMA ATRIBUÍVEL AOS APELANTES. 1. O contrato foi rescindido com um mês de antecedência e o imóvel esteve sob conserto durante o prazo restante do contrato. Assim, não há falar em prejuízo superveniente e inesperado dos apelantes. Peculiaridades do caso. 2. Tal constatação, não isenta o apelado sobre os gastos da reforma e, especialmente, sobre a multa contratual devida pela rescisão antecipada do contrato. 3. Todavia, não se pode remunerar os recorrentes em duplicidade sobre o mesmo fato (multa e aluguel). Neste ponto, não assiste razão aos apelantes, porque o período compreendido entre 27/07/2016 (entrega das chaves) e 31/08/2018 (final do conserto e termo final do contrato) é remunerado pela multa contratual e não pela cobrança de aluguel. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.(Apelação Cível, Nº 70082149253, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 08-08-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VERBAS ALEGADAMENTE INDEVIDAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXEGESE DO ART. 1.010, INC. I A IV DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

É ínsito e indissociável da idéia de recorrer a existência de insurgência em face de alguma decisão. Se assim é, o recurso, para ter viabilidade, há de atacar precipuamente os argumentos que levaram o julgador a se dirigir para determinada conclusão. Em outras palavras, a parte deve eleger elementos de discussão que façam derruir os argumentos do julgador. E isto se presta a delimitar a matéria que é devolvida ao juízo ad quem (efeito devolutivo dos recursos), bem como permite que a parte adversa tenha para si garantido o direito ao devido processo legal, neste caso, podendo defender-se dos argumentos do recurso e fazer prevalecer a sua posição dentro do processo. Se assim não faz, fere o princípio da dialeticidade. (TJSC, Apelação Cível n. 0301829-23.2014.8.24.0061, de São Francisco do Sul, rel.

Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 14-11-2017).

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022